Tribunal: TJSP
Processo: 1500318-44.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (14 PORCÕES DE CRACK) – PRELIMINAR DE NULIDADE, DIANTE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – PROCESSO VÁLIDO – BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO HONROU O VOTO DE CONFIANÇA E QUEBROU O BENEFÍCIO, ALTERANDO SEU ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO O JUÍZO E NÃO FOI MAIS ENCONTRADO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – JÁ ERA CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS E HAVIA DENÚNCIAS DE QUE ESTAVA A TRAFICAR –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (14 PORCÕES DE CRACK) – PRELIMINAR DE NULIDADE, DIANTE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – PROCESSO VÁLIDO – BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO HONROU O VOTO DE CONFIANÇA E QUEBROU O BENEFÍCIO, ALTERANDO SEU ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO O JUÍZO E NÃO FOI MAIS ENCONTRADO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – JÁ ERA CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS E HAVIA DENÚNCIAS DE QUE ESTAVA A TRAFICAR – PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DAS PORÇÕES, MAS SEM QUALQUER APETRECHO DESTINADO AO CONSUMO, O QUE AFASTA O USO DESSE TIPO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – PASSAGENS ANTERIORES PELO JUÍZO DA INFÂNCIA POR CONDUTA ASSEMELHADA AO TRÁFICO – A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí,
em que é apelante JESSE BARBOSA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
2
Voto no 50962
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500318-44.2020.8.26.0571
Comarca: TATUÍ - (Processo no 1500318-44.2020.8.26.0571)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Jesse Barbosa de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (14 PORCÕES DE CRACK) –
PRELIMINAR DE NULIDADE, DIANTE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA –
PROCESSO VÁLIDO – BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA
NÃO HONROU O VOTO DE CONFIANÇA E QUEBROU O BENEFÍCIO,
ALTERANDO SEU ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO O JUÍZO E NÃO FOI
MAIS ENCONTRADO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – JÁ ERA CONHECIDO
NOS MEIOS POLICIAIS E HAVIA DENÚNCIAS DE QUE ESTAVA A
TRAFICAR – PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DAS PORÇÕES, MAS SEM
QUALQUER APETRECHO DESTINADO AO CONSUMO, O QUE AFASTA O
USO DESSE TIPO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PENA
FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – PASSAGENS ANTERIORES
PELO JUÍZO DA INFÂNCIA POR CONDUTA ASSEMELHADA AO TRÁFICO –
A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTA A APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JESSE BARBOSA DE OLIVEIRA foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de TATUÍ, nos
autos do Processo no 1500318-44.2020.8.26.0571, sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
3
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Fabrício Orpheu Araújo,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do
Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o apelo em
liberdade (fls. 136/142).
O apelante foi processado porque, nos dia 29
de fevereiro de 2020, trazia consigo, guardava e ocultava para
entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14
(catorze) porções de “crack”, com peso bruto de 3,2g (três
gramas e dois decigramas), o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apela
pleiteando,
preliminarmente,
o
reconhecimento da nulidade do processo, pois entende
indevida a revelia. No mérito, pretende a absolvição por
ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento
da confissão e do tráfico privilegiado, bem como a fixação de
regime mais brando e substituição por restritivas de direitos
(fls. 145/152).
Contrariado o recurso (fls. 163/167), o douto
Procurador de Justiça Dr. Mário Sérgio Sobrinho opina pelo
seu desprovimento (fls. 191/202).
É o relatório.
A preliminar não vinga.
A revelia foi corretamente decretada.
Constata-se que JESSÉ foi notificado e citado
pessoalmente (fls. 64 e 99) mas, quando se tentou fazer a sua
intimação para a audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
4
julgamento, descobriu-se que havia mudado de endereço (fls.
118). Não mais foi localizado.
Ora, quando foi colocado em liberdade, em
01/03/20, recebeu um voto de confiança do Magistrado de
primeiro grau. Foi cientificado de que não poderia mudar de
endereço sem permissão ou comunicação ao Juízo (fls.
40/41).
O artigo 367 do Código de Processo Penal
estabelece que: “o processo seguirá sem a presença do
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso
de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
Juízo”.
Foi exatamente o que ocorreu.
JESSÉ descumpriu condição expressa da
liberdade provisória e por isso está sujeito à revogação da
medida e decreto de revelia (artigo 282, § 4o e artigo. 312, §
1o, do CPP).
Também, a situação excepcional decorrente
da Pandemia Codid-19, não lhe permite descumprir o
combinado.
É verdade que houve alteração na rotina
forense, de acordo com a informação trazida pelo próprio
defensor do réu, mas não resta dúvida de que ele estava
ciente de que haveria audiência em data futura, quando
desmarcada a audiência do dia 18.03.20 (fls. 100).
Por isso, cabia a ele, até para manter o
benefício da liberdade provisória, que procurasse o seu
advogado, com o qual já havia mantido contato, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
5
atualizar seu paradeiro, não podendo aproveitar-se do
momento trágico de calamidade para afastar-se de suas
responsabilidades.
Destacou a r. sentença, inclusive que durante
a situação excepcional, foi disponibilizado e-mail institucional
para comunicações com a Serventia do Juízo, no seguinte
endereço:
(http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstituci
onais), facilmente encontrado mediante acesso ao site do
Egrégio Tribunal de Justiça, mas, ao contrário, tudo está a
indicar que não pretende ser encontrado, furtando-se das
obrigações assumidas, de assegurar o andamento do
processo, ou deixando evidente seu propósito de se furtar à
aplicação da lei penal, caso seja condenado.
Correta, portanto, a decretação da revelia e a
negativa de apelar em liberdade, pois a necessidade da
custódia se mostrou evidente.
Quanto ao mérito, a condenação foi escorreita
e não comporta reparo.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que JESSÉ praticava o
tráfico de drogas na via pública e tinha porções de
entorpecentes em suas mãos, de forma a facilitar a entrega
aos interessados.
Policiais Militares faziam patrulhamento de
rotina pelo local, que já era conhecido pelo intenso tráfico de
entorpecentes, quando avistaram o réu, já conhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
6
envolvimento com a mercancia ilícita, desembarcando de
uma motocicleta.
JESSÉ, ao notar aproximação da viatura,
arremessou um objeto e tentou fuga, mas logo foi abordado.
O objeto dispensado foi localizado, apreendido
e constatou-se tratar-se de 14 (catorze) porções de crack.
Por isso foi preso em flagrante delito.
Ouvido em solo policial, negou o tráfico.
Admitiu que tinha em seu poder porções de entorpecentes,
mas eram destinadas ao próprio consumo (fls. 16).
Em Juízo, não compareceu para apresentar
sua versão dos fatos e foi decretada, como se viu, de forma
acertada, a revelia.
Sua negativa ficou isolada e foi rechaçada por
robusto conjunto probatório.
Ouvidos por “teleaudiência”, os policiais
Luciano e Evandro confirmaram os detalhes da prisão em
flagrante. Disseram que já conheciam JESSÉ dos meios
criminais, pois possui passagens pela Vara da Infância, por
prática de atos infracionais assemelhados ao tráfico, sendo
que, mesmo depois de adquirir a maioridade, continuaram a
receber informações de que ele continuava envolvido neste
meio. Eram constantes as denúncias anônimas dando conta
de que JESSÉ comercializava entorpecentes pelo Bairro Rosa
Garcia e na Avenida Pompeo Reali, conhecidos pontos de
comércio ilícito de drogas dessa cidade. Quando ele percebeu
a aproximação da viatura, dispensou 14 (catorze) porções de
crack, cuja finalidade apontou ser o uso. Porém, destacaram
os milicianos que com ele não havia qualquer apetrecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
7
destinado ao consumo desse tipo de droga (“crack”).
Portanto,
também,
impossível
a
desclassificação de sua conduta para a de mero usuário.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o
toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter
dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente
estar
predisposto
a
levar
outros
ao
vício,
para que
compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno”
(Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
A pena-base, não obstante as circunstâncias
concretas
da
empreitada
(quantidade
e
natureza
do
entorpecente artigo 42 da Lei no 11.343/2006), foi fixada
no mínimo legal.
Na segunda fase, está presente a atenuante
da menoridade relativa, mas sem o condão de reduzir a pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Não houve confissão. Como se viu, JESSÉ
tentou enganar o Juízo, tentando fazer acreditar que era
apenas usuário, não assumiu o tráfico.
Na terceira fase, foi bem afastada a causa de
diminuição, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006,
pois evidente a sua dedicação às atividades criminosas desde
longa data, com indicam suas passagens pelo Juízo da
Infância e juventude, as denúncia anônimas e os relatos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
8
milicianos que afirmaram já ser ele conhecido nos meios
policiais, diante do envolvimento com o tráfico (certidões de
fls. 85, 86/91 3 93/97.
Nesse sentido já decidiu o egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Embora atos infracionais não possam
ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem
para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa
especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de
forma
reiterada,
diversos
atos
infracionais,
inclusive
relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais
elementos 'servem para demonstrar a propensão da agente ao
cometimento de delitos dessa natureza' e a sua dedicação a
atividades criminosas, deixando de preencher um dos
requisitos legais para a incidência do benefício” (HC
121509/SP,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
DJe
29/03/2010).
Em
outra
oportunidade:
“Esta
Corte
é
uníssona no sentido de que atos infracionais anteriores não
podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes
para elevar a pena-base, tampouco para induzir a
reincidência, entretanto, tem evoluído, entendendo que os
antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do
agente a práticas delitivas. Precedentes. 4. Desde que
devidamente
comprovado,
o
envolvimento
reiterado
do
paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive
relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
9
propensão do agente a práticas criminosas" (HC 299.673/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/08/2016). No
mesmo sentido: HC no 315.578/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, DJe 03/06/2016).
Ainda, registrou a r. sentença que: “tendo
adquirido a maioridade há pouco tempo, durante os tempos de
infância, apresentou nada menos do que três incidências
perante a Justiça menorista, justamente pela prática de ato
infracional equiparado ao crime de tráfico (certidões às fls. 85;
86/91 e 93/7), pelo menos uma delas enceradora de
internação perante a Fundação Casa, inservível que foi para
refrear o seu ímpeto delituoso”.
Diante da quantidade de pena aplicada,
quantidade e natureza do entorpecente apreendido (“crack”),
notícias de envolvimento com o tráfico desde longa data e
prisão em flagrante em local já conhecido como ponto de
comércio espúrio, outro não poderia ser o regime prisional
senão o fechado.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC no 111.840/ES, em 27 de
junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a
inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes',
não possuindo efeito 'erga omnes', até porque não foi
afastada
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
a
natureza
assemelhada aos hediondos do delito em apreço, o que exige
e justifica a imposição de regime mais gravoso, em respeito
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
individualização das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
10
Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea
'a', do Código Penal), consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que
podem justificar o regime prisional fechado como o mais
adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Nesse sentido os seguintes julgados: HC no
189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
j. 16.08.2012, HC no 199.619/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, DJe de 01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
DJe
28.05.2014.
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por esse motivo, atualmente, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merecem repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500318-44.2020.8.26.0571 - Voto no 50962
11
Nesse sentido a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator